Tribunal: TJBA
Processo: 8090538-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090538-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVONETE BARRETO DE AMORIM

Advogado(s)
:
CAMILA DE LIMA MOTA, WADIH HABIB BOMFIM

APELADO: FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU

Advogado(s)
:
DIMAS SANTOS FILHO, ADRIANO NUNES BOMFIM, ALBERTO MATIAS DOS SANTOS

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, incidente de habilitação de crédito em processo de recuperação judicial, por ausência de documentos essenciais.

2. A parte autora foi intimada para apresentar os documentos exigidos pelo art. 9º da Lei nº 11.101/2005, mas permaneceu inerte.

3. Alega que a omissão decorreu da conduta da recuperanda, que não forneceu os dados necessários à habilitação. Requereu a reforma da sentença para inclusão de seu crédito no Quadro-Geral de Credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de documentos essenciais à habilitação de crédito, não suprida mesmo após intimação judicial, justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença observou o devido processo legal, tendo oportunizado à autora a apresentação dos documentos exigidos, nos termos do art. 321 do CPC c/c art. 9º da Lei nº 11.101/05.

6.
In casu
, os documentos apresentados com o recurso não são considerados novos, pois já existia à época da prolação do decisum, sendo incabível a juntada em sede recursal.

7. A ausência de documentos como comprovante de residência e planilha de cálculo, atualizados até a data do pedido de recuperação judicial (17/09/2021), inviabiliza a continuidade do pedido de habilitação de crédito.

8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a inércia da parte autora, mesmo após intimação, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem julgamento do mérito.

9. Inaplicável a majoração de honorários recursais, por ausência de condenação anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.